Tribunal: TJMT
Processo: 1018587-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018587-12.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), GABRIEL BRAYON DE LIMA - CPF: 044.866.531-06 (RECORRENTE), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), FABIO DANIEL RODRIGUES DE LIMA - CPF: 570.057.021-15 (RECORRENTE), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), RONALDO BRITO SILVA - CPF: 049.660.303-58 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1018587-12.2019.8.11.0000

RECORRENTE: GABRIEL BRAYON DE LIMA, FABIO DANIEL RODRIGUES DE LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
NEGATIVA DE AUTORIA DE GABRIEL BRAYON DE LIMA
-
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA DE FÁBIO DANIEL RODRIGUES DE LIMA
– AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE – QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO DESPROVIDO.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão de um dos réus, que admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo, cabível e recomendável é a pronúncia, para que sejam eles submetidos a julgamento no Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

Não se pode subtrair do Conselho de Sentença a análise das qualificadoras quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência delas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1018587-12.2019.8.11.0000

RECORRENTE: GABRIEL BRAYON DE LIMA, FABIO DANIEL RODRIGUES DE LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos em sentido estrito interpostos por GABRIEL BRAYON DE LIMA e FÁBIO DANIEL RODRIGUES DE LIMA contra decisão do Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os pronunciou pelo crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP] de RONALDO BRITO SILVA, para que sejam submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

FÁBIO almeja sua absolvição por legítima defesa. Sucessivamente, pede a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por derradeiro, requer a concessão da liberdade provisória, para que responda a ação penal em liberdade.

GABRIEL aduz que não há provas de sua participação, pugnando pela sua impronúncia. Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras e, por fim, a sua liberdade provisória.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1018587-12.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARMENTE: DOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA

Embora este tenha sido o último pedido de cada um dos recursos interpostos, entendo que devem ser analisados antes de ingressar no mérito.

A prisão preventiva de GABRIEL e FÁBIO já foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem, por esta 1a Câmara Criminal e até pelo Superior Tribunal de Justiça, e a conclusão comum, em todas as instâncias, é que ela deve ser mantida, uma vez que estão preenchidos os requisitos necessários para a sua decretação.

Em relação a GABRIEL, sua segregação cautelar foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no HC no 519.726/MT, relatado pelo Ministro JORGE MUSSI, que analisou o preenchimento dos requisitos dela. Destaco do voto:

“[...] na espécie, as circunstâncias em que se deu o crime – em que o paciente, dando suporte material e auxiliando na fuga, concorreu para a prática do homicídio perpetrado por seu genitor, que após uma discussão banal com a vítima em um bar, por disputa de jogo de bilhar, de inopino, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, causando-lhe a morte – evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social.

[...]

No mais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.

Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente. [...]”

Posteriormente, novo
habeas corpus
foi impetrado na Corte Cidadã [HC no 516.840/MT – 2019/0178883-4], e o Ministro JORGE MUSSI o extinguiu monocraticamente, em 21/10/2019, asseverando que
“o presente pedido constitui-se em mera reiteração do pleito formulado no referido habeas corpus, fato que se substancia em óbice ao processamento do pleito”
.

Quanto a FÁBIO, foi impetrado o HC no 521.992/MT [2019/0208923-8], também da Relatoria do Ministro JORGE MUSSI, e a 5a Turma chegou à mesma conclusão, de que não bastam circunstâncias pessoais favoráveis para a soltura do paciente, e que a gravidade concreta do crime perpetrado demonstra a insuficiência de cautelares alternativas, devendo ser mantida a segregação provisória.

Com essas considerações, rejeito o pedido de liberdade provisória dos recorrentes, pois não houve demonstração de alteração fática que a autorize nesse momento processual.

MÉRITO

FÁBIO e GABRIEL foram denunciados pelo homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP] de RONALDO BRITO SILVA, ocorrido no dia 25/05/2019, na lanchonete Ponto 10, localizada na Rua Sarandi, esquina com Rua Santa Lúcia, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde.

A testemunha JEAN CARLOS DOS SANTOS IPANEMA relatou à autoridade policial:

“Que é proprietário da lanchonete denominada Ponto 10, sita na Rua Sarandi, esquina com a Rua Santa Lúcia, Bairro Rio Verde, nesta cidade; que na data de ontem, 25/05/2019, foi a inauguração da lanchonete; que ontem apenas convidados participaram da inauguração; que o declarante convidou RONALDO BRITO SILVA e a namorada do mesmo, chamada LUANA SANTANA MENDES e ALTAIR DE JESUS DA SILVA; que também estavam presentes a esposa do declarante, a senhora CAMILA DA SILVA, e a cunhada ELIANE DA SILVA, e o declarante; que estavam confraternizando, e logo em seguida chegou ao local GABRIEL BRAYON DE LIMA e o pai dele, chamado FÁBIO GABRIEL RODRIGUES DE LIMA; que o declarante até tirou uma selfie para deixar registrada a presença de todos; que FÁBIO, ao chegar no local, quis jogar sinuca apostado com RONALDO, aproximadamente R$ 500,00; que RONALDO disse a FÁBIO que não tinha todo esse dinheiro; que RONALDO e FÁBIO começaram a jogar sinuca com aposta de valor baixo, de R$ 20,00, e foram aumentando gradativamente a aposta; que RONALDO ganhou os R$ 500,00 de FÁBIO; que RONALDO começou a zoar FÁBIO, por ele ter perdido o dinheiro dizendo: ‘você tem que respeitar luverdense’; que FÁBIO estava brincando com RONALDO;
que GABRIEL retrucou, dizendo: ‘você que tem que respeitar, você não sabe com quem está mexendo’;
que FÁBIO e GABRIEL passaram a discutir mais rispidamente; que o declarante conseguiu acalmar os ânimos;
que GABRIEL saiu do local sozinho, retornando logo em seguida
; que RONALDO e FÁBIO continuaram conversando normalmente, e o declarante ouviu FÁBIO perguntar para RONALDO se ele tinha algum problema com o filho dele; que RONALDO disse que não queria briga com ninguém e estava ali apenas para comemorar a inauguração da lanchonete do declarante; que FÁBIO perguntou para RONALDO se o mesmo estava com raiva; que RONALDO respondeu que não estava nervoso; que FÁBIO perguntou ao RONALDO: ‘se alguém bater na sua cara, você fica nervoso?’; que RONALDO respondeu que sim; que FÁBIO então desferiu um tapa no rosto de RONALDO; que RONALDO não reagiu; que RONALDO apenas perguntou o porquê FÁBIO tinha feito aquilo;
que GABRIEL chamou o pai dele para saírem do local; que GABRIEL até pediu emprestado um capacete para o declarante, mas o mesmo, já temendo que algo acontecesse, decidiu não emprestar; que GABRIEL e FÁBIO montaram na moto de GABRIEL e saíram; que GABRIEL e FÁBIO voltaram dois minutos depois; que FÁBIO desceu da motocicleta, tirou da cintura uma arma de fogo, do tipo pistola, cromada, e foi em direção a RONALDO, perguntando: ‘o que você falou do meu filho aí?’; que FÁBIO nem deixou RONALDO responder, fazendo dois disparos no peito de RONALDO; que FÁBIO, após os disparos, deu as costas e saiu calmamente do local; que GABRIEL, ao perceber que RONALDO estava se mexendo, disse ao pai: ‘volta lá e termina de matar ele’
; que FÁBIO não retornou; que o ocorrido foi por volta de 23h30min; que o declarante, ao ver que RONALDO ainda estava com vida, decidiu levá-lo ao hospital, mas o mesmo não resistiu e morreu no percurso; que neste ato o declarante apresentou a foto dos envolvidos, e reconhece GABRIEL BRAYON DE LIMA e FÁBIO DANIEL RODRIGUES DE LIMA como os envolvidos na morte de RONALDO BRITO SILVA”.

CAMILA DA SILVA relatou na fase investigativa:

“[...] Que iniciaram as reformas necessárias e a inauguração da lanchonete foi no dia 25/05/2019, no entanto, não foi servido nada gratuito, inicialmente seria servido apenas um caldo para o pessoal, mas acabaram optando por não fazer nada, apenas deram início às atividades da lanchonete naquela data; o RONALDO, que já era conhecido, chegou ali por volta das 18h pras 19h, mas ele já estava antes no bar do Gaúcho, situado no mesma Rua Sarandi, perto do posto de saúde; que RONALDO estava no bar do Gaúcho jogando sinuca apostado, já com o vulgo ‘PAPAI TORA’, que é o pai de GABRIEL, e GABRIEL estava junto; declara que, pelo que sabe, RONALDO já era acostumado a jogar sinuca com GABRIEL, mas não com o pai dele, pois o pai dele não morava aqui; que, como antes da inauguração da lanchonete foi criado um grupo de whats em que cadastraram o nome de pessoas conhecidas, tanto o GABRIEL quanto o RONALDO estavam nesse grupo e, naquela data, ao saber que RONALDO estava no bar do Gaúcho com o GABRIEL, e RONALDO estava sem celular, seu esposo JEAN mandou uma mensagem para GABRIEL, no privado, às 19h25, perguntando se eles não iriam vir ali para a lanchonete, pois o vulgo ALEMÃO tinha chegado ali, em sua lanchonete, e dito a seu esposo que o RONALDO estava na lanchonete do Gaúcho jogando com o pai de GABRIEL e que RONALDO já estava ganhando dinheiro do PAPAI TORA, e já tinha ganho por volta de uns seiscentos reais; que pouco tempo depois de seu esposo ter mandado a mensagem para eles no grupo, o RONALDO e a namorada dele, LUANA, chegaram ali, bem como o GABRIEL e o pai dele, por apelido de PAPAI TORA; que o PAPAI TORA queria jogar sinuca novamente, e valor apostado alto, em torno de R$ 1.000,00, pelo visto, para tentar recuperar o que havia perdido para RONALDO lá no bar do Gaúcho, mas RONALDO não queria jogar e, como alega que teria ficado mais na parte interna, não sabe ao certo o que aconteceu, mas eles voltaram a jogar sinuca juntos, apostado;
que em dado momento em que a depoente foi colocar o filho para dormir, percebeu que GABRIEL estava se exaltando, não sabe ao certo o porquê; depois ele saiu de moto, enquanto isso o pai dele ficou jogando com RONALDO; quando GABRIEL voltou, declara ter percebido que ele aparentava estar armado, pois ele ficava puxando a camiseta pra frente, para não fazer volume da arma na cintura
, e a depoente avisou seu esposo, JEAN, e declara ter visto que GABRIEL arrumava a camiseta e ficava encarando RONALDO, que por sua vez, percebeu o que estava para acontecer, deixou o taco sobre a mesa e disse que não ia jogar mais, dizendo:
‘eu não vou jogar mais, pois seu filho saiu, agora voltou aí armado, para me intimidar’
, mas PAPAI TORA afirmava que GABRIEL não estava armado; nisso
o NEGÃO, que se trata do ALTAIR, se aproximou do GABRIEL e pediu para ele parar com aquilo, pois ele estava armado e podia acabar fazendo besteira, estragando a vida dele, pois era novo, mas GABRIEL não quis nem saber
, tendo inclusive pego o bolão branco da mesa de sinuca e o bateu forte sobre a mesa, dizendo:
‘aqui ninguém me desafora’; que como RONALDO não quis mesmo mais jogar, pois viu que GABRIEL estava armado
, o PAPAI TORA perguntou a ele se por acaso ele estava nervoso, e RONALDO disse que não; PAPAI TORA perguntou o que o deixaria nervoso, e RONALDO respondeu que só ficaria nervoso se, por acaso, alguém batesse nele; nisso o PAPAI TORA falou: ‘então quer dizer que se eu te der um tapa na cara, você fica nervoso?’, e
deu um tapa na cara de RONALDO, que apenas abaixou a cabeça e começou a chorar
; nisso seu esposo pediu para eles pararem, RONALDO disse que ia embora; PAPAI TORA disse que ia na casa dele pegar dinheiro para pagar o consumo na lanchonete, mas seu esposo disse que não precisava, ele podia pagar no outro dia, tendo dito isso já para evitar uma situação mais grave; que PAPAI TORA acabou concordando, montou na garupa da moto do filho dele e saíram, mas olhando para trás, de modo bem estrando, mas pelo jeito foram perto e voltaram; que como a depoente e sua irmã, ELIANA, estavam na parte interna, seu esposo entrou depressa e disse: ‘o cara vai matar o RONALDO’, quando, então, ouviu o primeiro disparo e, na sequência, o segundo; que seu intuito foi o de tentar sair, pois seu filho estava dormindo na casa anexa ao bar e temia pela vida dele, mas seu esposo não deixou sair;
declara ter ouvido nitidamente o GABRIEL dizendo: ‘mata ele, ele ainda está se mexendo, dá mais um tiro, porque ele ainda tá respirando’, mas PAPAI TORA não atirou mais, ainda o viu, já ajeitando a arma na cintura, e foi para a garupa da moto
; eles saíram deram um balão na frente da lanchonete, para ter certeza da morte de RONALDO, depois subiram, sentido à Rua Santa Lúcia; que ainda tentaram acudir o RONALDO, seu esposo e ALTAIR o colocaram no carro e levaram rápido para atendimento médico, mas ele morreu; declaram que foram efetuados apenas dois disparos de arma, mas foram fatais, com um intervalo entre os tiros; declara que, depois da morte de RONALDO, ficou sabendo que já havia uma rixa antiga entre RONALDO e PAPAI TORA, por causa de jogo de sinuca apostado em Sorriso, onde iniciaram o jogo e depois foram para Sinop; parece que RONALDO caçou confusão com um amigo desse PAPAI TORA, já em Sinop, durante jogo de sinuca, em que era uma competição com vários jogadores, com apostas altas, e RONALDO teria jogado a noite toda, até o outro dia de manhã, e PAPAI TORA teria dito que ia matar o RONALDO; ao saber da morte anunciada, RONALDO pediu a um amigo dele para o trazer embora para Lucas, pois tinha um cara que queria matá-lo ali, no entanto, a depoente não tem como afirmar se isso realmente aconteceu, mas acredita que sim; que pelo que comentaram depois, PAPAI TORA veio aqui para Lucas só para matar o RONALDO, e estava procurando uma oportunidade”.

ELIANA DA SILVA, que estava no local do crime, declarou à autoridade policial:

“Que já conhecia a vítima RONALDO, pois ele era frequentador da lanchonete do seu pai, no bairro Rio Verde, mas que fechou recentemente; que como seu cunhado, JEAN, e sua irmã, CAMILA, abriram a lanchonete Ponto 10, declara que começou a ajudá-los e, no dia da inauguração, RONALDO chegou ali com a namorada dele, LUANA, que inclusive levou a sobrinha dela junto, mas na hora do crime LUANA já tinha levado a sobrinha dela para casa e voltado ali, para levar o RONALDO embora; que pouco antes do crime, por volta das onze e pouco da noite, declara que, ao seu dirigir para casa, pois o movimento era de pouca gente, e JEAN e CAMILA já estavam começando a recolher as coisas; assim que chegou em casa, sua mãe lhe perguntou se a lanchonete já tinha fechado, ao dizer que não, mas que já estava fechando, sua mãe lhe pediu para retornar e ajudar sua irmã a fechar tudo; que ao retornar para ajudá-los, percebeu que estava um clima ruim entre o PAPAI TORA e o filho dele, e RONALDO, em que eles estavam querendo bater no RONALDO; no entanto, não procurou saber ao certo o porquê deles estarem se estranhando, pois no começo da noite eles estavam jogando sinuca juntos, e viu que RONALDO ia saindo fora, para evitar confusão, nisso o tal PAPAI TORA foi pra cima do RONALDO, que disse que não queria confusão, que não queria brigar, mas o filho do cara que atirou, que se trata do GABRIEL, ficou atiçando, instigando, e dava pra ver que ele estava com ódio do RONALDO; que viu que o RONALDO deixou o taco sobre a mesa, e começou a procurar o giz que havia caído no chão; enquanto guardavam as mesas, declara ter visto que o tal PAPAI TORA deu um murro na cara de RONALDO, que não revidou, apenas chorou; que por fim o homem foi embora na garupa da moto do filho dele; no momento em que a declarante estava no depósito, com sua irmã CAMILA, seu cunhado JEAN ficou à porta do depósito, ele viu claramente o crime; que como seu cunhado não as deixou sair do depósito, declara não ter visto o momento exato dos tiros, apenas ouviu um disparo, depois mais um, e ainda ouviu nitidamente a voz de GABRIEL dizendo: ‘mata ele, ele ainda está vivo’; no entanto, não houve mais nenhum disparo; que, ao sair do depósito, o homem que atirou já tinha ido embora com o filho dele, tentaram levar o RONALDO para atendimento médico, mas ele morreu; declara não ter conhecimento se, por acaso, já havia alguma rixa antiga entre o RONALDO, o GABRIEL e o pai do GABRIEL, cuja pessoa, segundo soube depois, morava em Sinop e tinha o apelido de PAPAI TORA; declara que GABRIEL já era conhecido de seu cunhado JEAN, e sabe quem é ele, pois ouviu seu cunhado o chamando de GABRIEL por vários momentos, ali na lanchonete; declara que, tanto LUANA, quanto seu cunhado, JEAN, disseram que foi o pai do GABRIEL que atirou no RONALDO, tendo dado o primeiro tiro, RONALDO caiu, e ele deu o segundo tiro já com RONALDO caído no chão, ‘um tiro à queima-roupa’, e ainda, que o pai de GABRIEL

deu o tiro bem tranquilamente, sem correr, e depois de atirar, saiu sem correria; faz acrescentar, neste ato, que antes do crime, enquanto ainda estavam se desentendendo, GABRIEL mexia o tempo todo na cintura, dando a entender que estava armado e dizia que ia mostrar quem era homem, e segundo seu cunhado disse, antes de atirar no RONALDO, o PAPAI TORA disse ao RONALDO: ‘repete aí o que você falou?’ e atirou”.

LUANA SANTANA MENDES disse
“que está residindo nesta cidade há sete meses, e há dois meses estava namorando com o RONALDO; tinha conhecimento que ele gostava de jogar sinuca em bares, ele jogava por diversão e também para ganhar dinheiro, pois era um bom jogador; que durante esse período em que o namorou, ele foi até a cidade de Sinop uma vez, participar de uma competição de sinuca, e que era uma competição com jogadores de todo o Estado, as apostas eram altas; ele levou dois mil reais, começou ganhando, mas depois perdeu tudo e voltou pra casa sem nada; que ele foi para lá com dois colegas dele, de carro, e no retorno não comentou nada acerca de alguma possível confusão naquela cidade; que não conhecia o homem que matou RONALDO, mas já sabia quem era o filho dele, GABRIEL, pois já o tinha visto jogando sinuca com RONALDO em outras situações; que, no dia do crime, a depoente estava trabalhando e, por volta de oito da noite, RONALDO lhe ligou, perguntando se não iria para o bar do JEAN, pois era a inauguração; ao se dirigir até lá, de bicicleta, levou sua sobrinha junto; que ao chegar ali, RONALDO já estava jogando com o homem que o matou, que era o pai do GABRIEL; que, por volta da meia-noite, a depoente saiu para levar sua sobrinha em casa; ao retornar ali no bar, para chamar o RONALDO para irem embora, pois iria dormir na casa dele, já viu GABRIEL subindo na moto dele, e o pai do GABRIEL meio que discutindo com o RONALDO, que já tinha parado de jogar, e estava procurando o giz, que havia caído no chão; que viu que o homem procurava confusão, mas RONALDO recuava, não querendo briga; o pai do GABRIEL tinha, inclusive, que passar vinte reais para o RONALDO, da última partida que jogaram e RONALDO tinha ganho novamente, e o cara ficava provocando, tanto que chegou a dar um murro no RONALDO, mas ele não revidou; que ao ver que não iria virar em nada, pois RONALDO não queria confusão, o cara foi embora com o filho dele; declara que ficou chamando o RONALDO para irem embora logo, mas ele ficou enrolando, ainda conversando com um cara que estava ali, por apelido de NEGÃO; a depoente estava de pé, segurando um taco, RONALDO a seu lado, ainda conversando com o cara; nisso, o GABRIEL retornou de moto, com o pai dele na garupa, que já descendo da moto puxando da cintura uma arma de cor prata, e seu ímpeto foi o de dizer a RONALDO: ‘ RONALDO, o cara voltou, ele está armado’, mas não dava tempo de correr; que o cara já veio em direção ao RONALDO, levando a arma nele e dizendo: ‘fala o que você falou para o meu filho’, mas RONALDO não disse nada; mesmo assim, o cara deu um tiro, que acertou na região do tórax; RONALDO foi caindo, o NEGÃO estava sentado e se levantou depressa, dizendo: ‘cara, você matou o cara, você matou o cara, para com isso!’; mesmo assim, o homem se aproximou ainda mais, e deu o segundo tiro no RONALDO, já caído no chão; que GABRIEL continuou na moto, mas dizia para o pai dele acabar de matar o RONALDO, pois ele ainda estava mexendo, mas o pai dele não deu mais nenhum tiro; que quando o homem foi para a moto, GABRIEL insistiu de novo para que ele acabar de matar o RONALDO, mas o homem não atirou mais, subiu na moto, ainda com a arma na mão, e bateu nas costas de GABRIEL, dando a entender: ‘vai, vai’, e saíram; declara não ter conhecimento se havia alguma rixa antiga entre o RONALDO, o GABRIEL ou o pai dele, mas acredita que não, pois já tinha visto o RONALDO jogando antes com GABRIEL

estavam jogando de novo naquela noite; que perguntada se teria visto, durante o jogo de sinuca, de que alguém deles estava tirando sarro no outro pelo fato de estar ganhando, declara que não, e que, ao sair para levar sua sobrinha em casa, RONALDO estava ganhando todas as partidas, mas alega não tê-lo visto tirando sarro da cara do pai do GABRIEL, em nenhum momento, pelo fato dele estar perdendo”.

No dia
28/05/2019
, GABRIEL apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia local e foi interrogado:

“Que na data do fato, sua namorada, MARIA EDUARDA, chamou o interrogando para ir à igreja, mas o interrogando preferiu ir ao bar Ponto 10 com seu pai, já que seu pai reside em outra cidade; que seu pai FÁBIO reside em Sinop e estava na cidade de passagem, apenas para o final de semana; que seu pai está hospedado na casa da avó materna do interrogando, onde o interrogando reside; que o arrependimento é em razão de ter ido para o bar com seu pai, ao invés de ter ido à igreja com sua namorada, que inclusive chorou por não ter ido à igreja com ela; que chegaram no bar por volta das 21hoo, esclarecendo que o bar estava vazio, estava apenas o interrogando e seu pai, jogando sinuca; que pouco tempo depois chegou ao local a vítima RONALDO BRITO SILVA, cerca de dois minutos depois, querendo jogar sinuca com o pai do interrogando; que FÁBIO propôs que jogassem com aposta de R$ 500,00, mas a vítima disse que não tinha dinheiro, e eles começaram a jogar com apostas mais baixas, de R$ 20,00 e R$ 50,00; que enquanto eles jogavam, o interrogando permaneceu na copa, sentando no banco, assistindo ao jogo; que a vítima começou a desaforar o interrogando, dizendo: ‘você não é o bonzão? Vamos apostar R$ 500,00, agora eu quero ganhar de R$ 500,00’; neste momento o interrogando disse para a vítima não faltar com respeito, não desaforar ninguém, e eles começaram a conversar mais rispidamente e falaram em tom mais alto, nisso FÁBIO chamou o interrogando para irem para casa, buscar dinheiro, para continuarem o jogo; que foram para casa, entraram em casa os dois, o interrogando foi ao banheiro e FÁBIO foi para o quarto; que como o interrogando estava sob forte efeito de álcool, não prestou atenção no que FÁBIO estava fazendo, e logo montaram na moto e retornaram para o bar; que o interrogando era quem estava pilotando a motocicleta HONDA TITAN 150, de cor vermelha, cuja placa não se recorda, eis que a comprou há pouco tempo; que chegando no bar, antes que o interrogando descesse da moto, seu pai já desceu da moto e foi em direção ao bar; já foi atirando na vítima; que FÁBIO desceu da moto e rapidamente entrou só um pouco no bar e efetuou dois disparos contra a vítima e voltou para a moto, não dando tempo nem do interrogando estacionar a moto, apenas de desligá-la; que não viu a arma, não é capaz de descrevê-la, nem mesmo sabia que seu pai tinha uma arma; que ficou em choque e, quando seu pai chegou na moto, mandou o interrogando ligá-la e o interrogando saiu pilotando a motocicleta rapidamente até em casa; que FÁBIO sumiu depois disso, a pé; que até agora o interrogando não teve notícias do pai, não sabe onde ele está; que estavam no bar, no momento dos disparos, a vítima, uma mulher morena, que dizem ser a namorada da vítima, o dono do bar, a mulher do dono do bar e uma outra mulher; que não conhece ninguém que estava no bar, apenas de vista, por poucas vezes; que não conhecia a vítima, apenas de vista, nunca teve desentendimento anterior com a vítima, nem mesmo seu pai; que seu pai também não conhecia a vítima; que sempre morou com a avó e seu pai vinha visitá-lo três vezes ao ano, no máximo, em datas festivas; que seu pai trabalha como autônomo com construção, com os irmãos dele, em Sinop; que seu pai reside com o avô paterno do interrogando, mas o interrogando não sabe informar o endereço dele ao certo, porque dificilmente vai lá; que nega ter instigado seu pai a cometer o crime, até mesmo porque nem mesmo imaginava que ele iria atirar contra a vítima; que seu pai já esteve preso, mas o interrogando não sabe informar por qual crime; que indagado se falou para o pai voltar lá e terminar o serviço quando percebeu que a vítima ainda estava viva, o interrogando afirma que não; que viu que seu pai começou a discutir com a vítima e que eles se empurraram, mas não viu se seu pai desferiu um tapa na vítima”.

FÁBIO, pai de GABRIEL, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial em
05/06/2019
, e
fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio
, aduzindo que só se manifestaria em juízo.

Após a prisão preventiva de GABRIEL em
13/06/2019
, o gerente da empresa AGROSSERRA, IZIDORO IGNOTTI NETO, compareceu à delegacia de polícia, na mesma data, e prestou as seguintes declarações:

“Que é gerente do estabelecimento comercial com nome fantasia AGROSSERRA, onde o acusado, GABRIEL BRAYON DE LIMA trabalhava; na segunda-feira subsequente ao homicídio, cometido pelo pai dele, em que ele estava junto, ele desapareceu da empresa, inclusive, a polícia tinha estado ali na empresa há alguns dias, para verificar se ele ainda estava trabalhando ou não, e como ele não apareceu mais, nem deu satisfação, ou sequer mandou alguém para dizer o que tinha acontecido e pedido demissão, até então ele tinha abandonado o trabalho; que diante do ocorrido, sob orientação do advogado da empresa, na semana passada o depoente encaminhou uma notificação para GABRIEL, em seu endereço residencial, para comparecimento ao trabalho, sob pena de ser dispensado por justa causa, caso não retornasse às atividades normais no prazo estabelecido, e até o momento, a notificação não voltou, eis que foi encaminhado via A.R.; na presente data o depoente tinha mandado, logo cedo, a segunda notificação; para sua surpresa, por volta das 10h30, GABRIEL apareceu ali na empresa, vestido na camiseta de uniforme do serviço, no entanto, não foi para se justificar ou para retornar ao trabalho; ele chegou lhe pedindo para que o deixasse ficar ali, dentro da empresa, como se ainda estivesse trabalhando ali, pois ele ia ser preso, e queria ser preso ali dentro, sob alegação de que estava em serviço e o advogado dele ia entrar com um habeas corpus, no entanto, teria se recusado a compactuar com isso, e ele foi embora; que por volta das 11h30, assim que saiu para almoçar, foi pego de surpresa, por uma ligação de sua funcionária, dizendo que a polícia estava ali, bem como o GABRIEL, estava sendo feita a prisão dele, e era para voltar até lá; que, de imediato, retornou à AGROSSERRA, e ainda se deparou com a polícia no local e GABRIEL sendo preso, mas fazendo de conta que estava ali em serviço; de imediato, cientificou os policiais acerca da conduta dele; que o advogado dele também estava ali, mas na parte externa da AGROSSERRA, com um celular, filmando a ação policial; faz acrescentar ainda que, na data de ontem, o advogado GUILHERME, que se apresentou como advogado de GABRIEL, lhe mandou, via e-mail, um documento, datado de 10 de junho de 2019, para que assinasse, em favor do GABRIEL, para favorecê-lo no processo, o qual apresenta, neste ato, para ser aportado aos autos; no entanto, e depoente se recusou a assinar o respectivo termo, pois era um termo fraudulento, eis que, em nenhum momento, GABRIEL se afastou do serviço mediante licença, ele sumiu após o homicídio e, ao reaparecer na manhã de hoje, foi para lhe pedir que o deixasse ficar ali na empresa, com camiseta de uniforme, fazendo de conta que estava trabalhando normalmente, para que fosse preso ali dentro, e o advogado pudesse entrar com recurso para conseguir a liberdade dele depois”.

O laudo pericial atestou que a morte de RONALDO foi provocada por choque hemorrágico decorrente de
“perfuração no coração”
.

Pelas lesões externas apresentadas no cadáver, é possível verificar que RONALDO tentou se proteger com o braço esquerdo, pois os dois disparos que o atingiram atravessaram este membro [um no terço médio e outro no antebraço] antes de penetrar o tórax.

ALTAIR DE JESUS DA SILVA, vulgo NEGÃO, testemunha ocular do crime, não foi localizado para ser ouvido.

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas JEAN CARLOS DOS SANTOS IPANEMA, CAMILA DA SILVA, ELIANE DA SILVA, IZIDORO IGNOTTI NETO, CLEYTON CEZAR PEIXOTO E LUANA SANTANA MENDES, e interrogados os réus GABRIEL e FÁBIO.

CLEYTON, Policial Militar, relatou que somente registrou o boletim de ocorrência, a partir das declarações prestadas por JEAN CARLOS, LUANA e outras pessoas que não se recorda, e que não foi possível fazer perícia no local do delito, pois RONALDO foi levado, ainda com vida, para o hospital, onde faleceu, de modo que a cena do crime não foi preservada, inviabilizando o trabalho da POLITEC.

JEAN CARLOS relatou em juízo:

“T: Eu sou proprietário, e tanto o GABRIEL quanto o RONALDO eram amigos da gente; eles estavam envolvidos com jogo, lá, daí começou uma discussão do GABRIEL com o RONALDO, o pai deles estava lá, na hora da discussão; aí, nisso, eles acalmaram, eu não sei o que deu na cabeça deles de voltar lá e fazer o que fez com o RONALDO, porque o RONALDO, em nenhum momento, agrediu ele, nem nada, não reagiu nada contra ele, só pediu pra eles deixarem ele ir embora.

MP: Vamos para os detalhes que você conseguir se lembrar, esse jogo lá, era do que?

T: Sinuca.

MP: Quem estava jogando?

T: RONALDO e FÁBIO.

MP: Eles estavam apostando dinheiro?

T: Tava.

MP: Você sabe se a aposta era muito ou pouco?

T: Não, pouco.

MP: Quem estava lá?

T: Eu, RONALDO, FÁBIO, minha esposa [CAMILA], minha cunhada [ELIANE], a namorada do RONALDO [LUANA] e o ALTAIR.

MP: Era inauguração?

T: Isso.

MP: Você que chamou essas pessoas?

T: Sim, eu chamei eles, tanto o FÁBIO, quanto o GABRIEL;
o GABRIEL é colega da gente, saía junto com a gente direto.

MP: Chamou o RONALDO também?

T: Isso, o RONALDO também.

MP: Você sabe de quanto eram as apostas?

T: Eles estavam jogando pouco, de vinte, de cinquenta, pouca coisa.

[...]

MP: O que aconteceu? O FÁBIO ficou bravo, o RONALDO tirou sarro?

T: O que aconteceu foi assim:
no começo do jogo, tanto o FÁBIO, quanto o RONALDO, até a gente também, tava brincando, mas era deboche, brincadeira de jogo; o FÁBIO falava brincadeira com o RONALDO, o RONALDO brincava com o FÁBIO, mas em nenhum momento ‘eles chegou’ a se exaltar, os dois, entendeu
? Ele [FÁBIO] tem um apelido, de PAPAI TORA, ele brincava comigo, eu tava no balcão e ele falava assim: ‘aí, ó, aqui é PAPAI TORA’, brincava e matava bola; aí o RONALDO ia e brincava com ele também; aí,
num certo momento, não sei o que gerou da conversa deles, e o RONALDO brincou com ele [FÁBIO], aí o GABRIEL se alterou e foi em cima do RONALDO, tomou as dores do pai dele; aí o FÁBIO, na razão de tudo, ainda brigou com o GABRIEL, botou o GABRIEL sentado e o GABRIEL ficou exaltado
.

MP: Então, entre o RONALDO e o FÁBIO, a brincadeira era dos dois lados? O FÁBIO não estava bravo?

T:
Era dos dois lados, não, em nenhum momento, ele só se alterou com o RONALDO no momento em que o GABRIEL partiu pra cima do RONALDO e o RONALDO, pra se esquivar, empurrou o GABRIEL; aí o FÁBIO achou que ia dar uma discussão ali, entrou no meio pra apaziguar a situação
.

MP: O GABRIEL ficou bravo por causa dessas brincadeiras?

T: Por causa dessas brincadeiras.

MP: O RONALDO não provocou ele?

T: Não, em nenhum momento.

MP: Quem tomou iniciativa na agressão foi o GABRIEL?

T: O GABRIEL que levantou do banco e foi em cima dele.

[...]”

Acrescentou que
“
o GABRIEL ficava em cima dele, olhava pra ele e dizia: ‘você não vai sair vivo daqui, hoje’, e toda hora colocando a mão na cintura, como se estivesse armado
”
.

Reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, narrando o soco desferido por FÁBIO contra RONALDO, que não reagiu, e, em seguida, ambos saíram de moto e, quando retornaram, cinco minutos depois, retornaram e FÁBIO, de inopino, disparou contra RONALDO, que não teve chance de se defender.

Em relação aos disparos, JEAN disse que
“ele deu um disparo, aí o GABRIEL, viu que o RONALDO estava se mexendo e gritou pra ele assim: ‘volta lá e termina de matar ele, filho da puta, você não tá vendo que ele tá vivo? O cara tá se mexendo’; aí ele voltou e disparou”
.

Confrontado pela defesa de GABRIEL, que aduziu que suas declarações em juízo eram diversas daqueloutras prestadas na delegacia de polícia,
reafirmou que GABRIEL, após o primeiro disparo, instigou o pai e “terminar de matar” a vítima, quando, então, foi dado o segundo tiro
.

Questionado pela defesa de FÁBIO, relatou que tinha RONALDO
“como um irmão”
, e que também conhecia GABRIEL,
“ele andava com a gente direto”
,
desconhecendo eventual desavença anterior entre eles
.

Por fim, em resposta à pergunta do juízo, declarou que não esperava que FÁBIO e GABRIEL retornassem ao bar, após terem saído de moto, minutos antes, pois ficou ajustado que a conta seria paga no dia seguinte.

CAMILA, esposa de JEAN, corroborou as declarações prestadas por seu marido, no sentido de que
foi GABRIEL quem se exaltou contra RONALDO,
“ficava encarando, queria confusão, queria brigar”
, desconhecendo a motivação dele
. Narrou que GABRIEL saiu sozinho e retornou pouco depois, quando teve a impressão que ele estava armado, porque
“ficava arrumando a camisa”
, e
“o olhar dele era de muita raiva”
e, em determinado momento, disse à vítima que
“ele não ia sair vivo de lá”
. Não ouviu nenhum ameaça de RONALDO para GABRIEL.

Esclareceu que,
mesmo depois de ter tomado um soco de FÁBIO, RONALDO não reagiu
, não tendo presenciado os fatos que antecederam a agressão. Não viu o crime, pois estava no depósito, juntamente com sua irmã, ELIANE, de onde apenas
ouviu os dois disparos
.
“Acha”
que JEAN não viu o segundo disparo, mas não tem certeza.

Sobre a fala de GABRIEL ao pai, para que voltasse e matasse RONALDO,
“porque ainda estava se mexendo”
, afirmou que foi dita
após o segundo disparo
,
mas não sabe se ele já havia falado isso anteriormente
, pois estava no interior do depósito e que
“não imaginava que eles voltariam para fazer o que fizeram”
.

ELIANE DA SILVA presenciou a vítima e FÁBIO
“brincando um com o outro”
durante o jogo de sinuca,
“aparentemente estava tudo bem, os três numa boa”
, quando saiu e foi pra sua casa. Quando retornou, estavam discutindo, mas RONALDO não queria brigar,
“sempre saía”
. FÁBIO deu um murro na vítima, e ainda, assim,
“ele saiu, porque ele tinha um filho, não reagiu em nenhum momento”
. Declarou que
“não estava prestando atenção nas conversas deles”
, mas que
“GABRIEL queria brigar mais”
. Não presenciou os disparos, porque estava dentro do depósito, com sua irmã ELIANE.

LUANA, namorada da vítima, declarou:

“MP: O que vocês estavam fazendo lá no bar?

T: Ia ter a inauguração do bar do JEAN, aí ele me ligou pra ir; lá pelas oito horas eu fui lá, com minha sobrinha. Aí ele tava lá, jogando sinuca, eu sentada na mesa com minha sobrinha; ele tava jogando com esse tal de GABRIEL e, pelo que eu tinha visto, com o pai dele também, mas eles tavam brincando, normal.

[...]

MP: Quando começa a ficar mais tenso? Você viu?

T: Não, porque eu fui levar minha sobrinha na casa dela, e voltei, porque eu ia dormir na casa dele; quando eu cheguei, já tava discutindo.

MP: Quem tava discutindo?

T: Eu não sei o que ele falou para o GABRIEL; quando eu cheguei, o GABRIEL tava assim, parado, na moto, e eu fiquei parada, esperando ele, na bicicleta; ele tava discutindo com o pai, lá, ele falou assim: “você manda seu filho respeitar os mais velhos”, só que ele não queria brigar, até que o pai deu um tapa na cara dele.

MP: A confusão com o GABRIEL, você chegou a ver?

T: Não, em nenhum momento eu cheguei a ver.

MP: Aí, quando você volta, o GABRIEL tava na moto, lá fora?

T: Lá fora, aí eu fiquei perto, na bicicleta; o pai dele deu um tapa no RONALDO, agrediu ele.

MP: O GABRIEL fala alguma coisa?

T: Não.

MP: Quando você olhou pra dentro, estavam o RONALDO e o FÁBIO discutindo?

T: Tipo assim, como se estivesse do lado dele, mas já não tava, né, dando conselho, conversando, porque o RONALDO não queria brigar, por causa do ambiente do amigo dele

MP: Eu quero que você esclareça esse termo ‘discussão’. O RONALDO tava brigando ou ele tava querendo sair fora?

R: Não, ele tava querendo sair fora, pra respeitar o ambiente do amigo dele.

[...]”

Relatou que não se recorda muito, pois estava do lado de fora, mas que
RONALDO foi agredido com um tapa por FÁBIO e não reagiu, apenas chorou, dizendo que não queria brigar
.

Após os presentes
“apartarem a briga”
, os recorrentes saírem, RONALDO estava procurando seu giz, que havia perdido na confusão, e terminando de tomar sua cerveja
“escorado no balcão”
,
“quando eles apareceram de novo”
.

“T: Eu disse pra ele: RONALDO, os caras voltaram. Aí
, quando ele olhou, assim, o pai já desceu da moto, com a mão, assim, e ele [RONALDO] ficou parado; aí ele chegou e falou: ‘fala o que você falou para o meu filho’
, só que eu não sei o que era.

MP: Já com a arma na mão?

T: Sim.

MP: E o que o RONALDO falou?

T: Ele ficou sem palavras.

MP: Ele fala isso e já faz o disparo?

T: Sim.

MP: O primeiro disparo atingiu onde?

T: Acho que aqui [aponta para a barriga]

MP: Na barriga?

T: Mais ou menos aqui, embaixo.

MP: Nesse primeiro disparo, o RONALDO continuou em pé?

T: Ele ficou em pé, colocou a mão, assim, e foi caindo; aí ele caiu e o homem que estava do lado falou pra ele: ‘você matou o cara’.

MP: Quem é esse homem, é o NEGÃO?

T: Sim, é um homem que tava lá, com a gente.

MP: E quando ocorre o segundo disparo?

T: Foi quando o GABRIEL falou: ‘mata o cara que ele ainda tá vivo, pai’; ele ficou insistindo para o cara atirar mais uma vez; aí foi no momento que o pai dele atirou de novo, que a bala pegou [aponta para o coração] e ele morreu.

MP: O FÁBIO continua lá, ou faz que vai embora e volta, quando o GABRIEL fala isso?

T: Não, ele fica no mesmo lugar, só que, da distância que ele tava, ele encostou mais pra frente, mais pra perto da gente, entendeu?
O RONALDO já não chão e o filho dele: ‘mata o cara, pai, ele tá vivo ainda’, incentivando ele atirar mais, né.

MP: O GABRIEL tava onde?

T: O GABRIEL na moto.

MP: E ele falou isso uma vez ou várias vezes?

T: Ele falou várias vezes, pra acabar de matar ele.

MP: Aí, depois do GABRIEL falar isso, que o FÁBIO dá o segundo tiro?

T: Sim.

MP: Nisso, o RONALDO já está no chão?

T: Sim.

MP: Ele atira com o RONALDO no chão?

T: Sim.

MP: E depois desse segundo disparo, o que acontece?

T: Aí ele foi embora.

MP: Depois desse segundo disparo, você continuou a ouvir o GABRIEL incentivar ele a dar mais disparos?

T: Sim, ele ainda falou: ‘mata o cara, termina de matar ele’, botando pilha para o pai dele atirar mais.

MP: Mesmo depois do segundo disparo, o GABRIEL continua falando isso?

T: Sim, continuou falando isso.

MP: Então o GABRIEL fala isso entre o primeiro e o segundo disparo, motivando o segundo disparo, e depois do segundo disparo ele fala para o FÁBIO dar mais, e o FÁBIO não dá?

T: Ele subiu na moto e foi embora.

[...]”

Questionada pela defesa, esclareceu que não presenciou nenhuma ameaça proferida por RONALDO, e que
o segundo disparo só ocorreu após GABRIEL instigar seu pai
. Esclareceu que
“não tinha como RONALDO fugir”
quando FÁBIO chegou armado.

IZIDORO testemunhou que somente soube do ocorrido no dia seguinte, domingo, quando recebeu uma mensagem de GABRIEL, que iria se apresentar na empresa para trabalhar
“na quarta-feira”
, o que não aconteceu, abandonando o emprego.

Relatou que
foi procurado pelo advogado de GABRIEL, juntamente com a mãe dele,
que lhe pediram que aceitasse o retorno dele, uniformizado,
“apenas para que fosse preso dentro da loja, como se estivesse trabalhando”
, o que não permitiu. Acrescentou que, mesmo diante da negativa,
“o advogado dele, dr. GUILHERME levou ele até a loja, minutos antes da polícia aparecer e fazer a apreensão dele lá, na porta da loja, mas ele não estava trabalhando, em tempo algum”
.

Esclareceu, ao final, que a intenção de GABRIEL era
“justificar que estava trabalhando, e não foragido, o que não era verdade”
, mas que, durante o período em que laborou na AGROSSERRA, era
“um excelente funcionário”
.

Interrogado em juízo, GABRIEL confirmou que estava com seu pai no Bar do Gaúcho, e que foram para o bar do JEAN após receber um convite dele para a inauguração. Chegando lá, RONALDO e FÁBIO jogavam sinuca, e que interviu quando
“RONALDO estava agindo com ignorância”
, e que só
“pediu para ele agir com educação, que não precisava daquilo”
, mas RONALDO o insultou, dizendo que ele só estava daquele jeito porque o pai estava ao lado e que
“quando meu pai fosse embora, não estivesse mais na cidade, ele ia atrás de mim, ia acertar as contas comigo”
, o que teria sido dito
“na mesa, na frente de todo mundo”
, e nesse momento teve início a discussão com FÁBIO.

Afirmou que, mesmo agredido por FÁBIO, RONALDO não esboçou nenhuma reação, quando foram embora, para buscar o dinheiro e pagar a conta do bar. Enquanto estacionava a moto, seu pai desceu e só ouviu os dois disparos, FÁBIO retornou e foram embora. Não sabia que seu pai tinha arma, pois não morava na companhia dele. Negou ter instigado o corréu a matar RONALDO, e que não tinha nenhuma desavença anterior com a vítima.

Aduziu que
“se retirou da cidade devido a ameaças que sofreu, ouvidas por seu avô, mas que não foragiu”
.

FÁBIO confessou ter efetuado os dois disparos que ceifaram a vida de RONALDO, afirmando que “não foi por causa de jogo, por causa de quinhentos reais”, mas em razão das ameaças de morte proferidas pela vítima contra seu filho, GABRIEL, razão pela qual resolveu
“tomar satisfação”
, e o atingiu com um murro, que não foi revidado.

Como o estabelecimento não aceitava cartões, em razão de sua recente inauguração, foram em casa buscar dinheiro, quando pegou a arma
“sem GABRIEL ver”
e, quando chegou no local, RONALDO veio em sua direção
“eu achei que ele estava armado e disparei, os dois tiros um atrás do outro, não teve essa de dar tiro nele caído”
.

Negou conhecer a vítima, tampouco que tivesse qualquer desavença anterior com ela. Afirmou que JEAN, CAMILA e ELIANE ouviram as ameaças de RONALDO, mas que querem
“favorecer RONALDO”
e prejudicá-los.

Do conjunto probatório colhido, é possível verificar a presença de teses antagônicas, em relação a ambos os réus.

Quanto a GABRIEL, as testemunhas afirmaram que ele estava bastante alterado com RONALDO, ameaçando-o de morte durante o jogo de sinuca com FÁBIO. JEAN e LUANA declararam, ainda, que GABRIEL instigou seu pai, após o primeiro disparo, a
“terminar de matá-lo”
, dando azo ao segundo tiro.

FÁBIO, por seu turno, aduziu que RONALDO veio em sua direção, ao passo em que as testemunhas disseram que a vítima permaneceu parada, próximo ao balcão, e foi atingido, de inopino, pelos disparos.

Não há, portanto, elementos seguros que autorizem a absolvição sumária dos recorrentes, porque, para a pronúncia, basta a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, o que se visualiza no caso presente, pela prova testemunhal colhida.

No que pertine ao reconhecimento da legítima defesa de FÁBIO, não se pode, pelos elementos colhidos, afirmar a sua ocorrência, indene de dúvidas.

Percebe-se, às escâncaras, que
a versão contada pelo acusado está diametralmente oposta à descrição dos fatos narrada pelas testemunhas
, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença.

3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...] (AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que, em casos duvidosos e controvertidos, hipótese dos autos, deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade [...] (AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014).

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente FÁBIO deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo, como já decidiu esta Câmara no seguinte precedente,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSÁRIA APROFUNDADA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – TAREFA DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO IMPROVIDO.
Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação.

Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, não aflorando inequivocamente a tese da defesa, inviabilizada a pretensão de se despronunciar o recorrente. Cuidando-se de contexto probatório que permite a dúvida, de rigor o in dubio pro societate, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Admitindo-se a possibilidade da ré não ter agido em legítima defesa, baseado com as provas amealhadas, deve-se, por cautela, relegar o exame da tese excludente de ilicitude ao Juiz Natural da causa, o Conselho de Sentença.
“1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público.” (REsp 966.034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011) (RSE 105130/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)
(grifado)
.

Diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva,
a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para tanto – art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Em relação ao pleito de afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, a prova testemunhal demonstrou que a motivação do crime partiu das
“brincadeiras”
decorrentes do jogo de sinuca, quando
“um estava tirando sarro do outro”
.

Há diversos precedentes – inclusive de minha relatoria – no sentido de que
a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada quando ficar demonstrada a existência de desavença, entrevero prévio entre as partes
.

No entanto, neste caso concreto,
essa questão se apresenta controvertida
, pois apenas os réus sustentam que RONALDO teria ameaçado GABRIEL, enquanto as testemunhas afirmam o contrário, que a vítima, em momento algum, reagiu à agressão que sofreu.

Assim, decidir acerca da incidência ou não da qualificadora compete ao júri popular, sendo descabida a sua exclusão nesta fase processual.

O mesmo se diga em relação à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois LUANA e JEAN declararam que, quando entrou no estabelecimento, já foi logo apontando a arma na direção de RONALDO e efetuou o primeiro disparo, não permitindo que ele esboçasse qualquer reação.

A tese antagônica do réu, de que RONALDO veio em sua direção, não foi confirmada por nenhuma testemunha do delito.

Como proclamado pela jurisprudência,
as qualificadoras podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando certa a inocorrência delas, o que não se vislumbra no caso dos autos
.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 1.
Somente é cabível a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, assim garantindo-se a constitucional competência do Tribunal do Júri.
[...] (AgRg no REsp 1182046/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)
(grifado)
.

[...] -
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente admitir a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedente ou descabida, uma vez que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 605.825/PE, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 16/12/2014)
(grifado).

[...] III-
A exclusão das qualificadoras apenas é possível quando manifestamente improcedentes e descabidas.
[...] (AgRg no AREsp 417.732/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 10/06/2014)
(grifado)
.

Desse modo, cabe ao juiz natural – o Conselho de Sentença – apreciar se os fatos que envolveram o homicídio são hábeis para caracterizar ou não as qualificadoras pelas quais os recorrentes foram denunciados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito manejados por GABRIEL BRAYON DE LIMA e FÁBIO DANIEL RODRIGUES DE LIMA, mantendo integralmente a pronúncia deles, para que sejam submetidos ao julgamento popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020